Tribunal: TJDFT
Processo: 0704336-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de realização de pesquisa patrimonial junto ao sistema INFOJUD. O agravante alega a necessidade da diligência para localização de bens dos devedores, com vistas à satisfação da obrigação exequenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há única questão em discussão: (i) definir se é cabível a realização de consulta ao sistema INFOJUD para a localização de bens dos devedores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da cooperação processual impõe ao Magistrado o dever de viabilizar meios adequados para a efetividade da execução, permitindo a pesquisa de bens dos devedores por meio dos sistemas disponíveis.
4. A consulta ao sistema INFOJUD se justifica quando há tentativa infrutífera de localização de bens pelo exequente, pois a nova diligência confere maior eficiência à execução e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.1 O decurso de prazo e a distinção entre as diligências anteriores, fomenta o deferimento da tentativa de encontrar patrimônio por intermédio do INFOJUD, que é inaugural.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. O sistema INFOJUD, considerada as particularidades do caso concreto, pode ser utilizado como mecanismo de consulta na tentativa de localização de bens do devedor, em observância ao princípio da cooperação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o e 782, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926140, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 24/09/2024.